Tribunal: STF
Processo: Rcl 88981
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valdenira Alves Teodoro Lourenço contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Juizado Especial de Campinas, nos autos do Processo nº 1006651-55.2022.8.26.0650, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 e o fixado no Tema nº 25 da Repercussão Geral.
 A reclamante afirma que o “Município de Valinhos não realiza o pagamento da insalubridade aos ACE sobre o salário base, mas sim sobre o salário mínimo, conforme prevê a CLT” (e-doc. 1, p. 2). Daí porque  informa que ajuizou o processo em referência nesta reclamatória objetivando que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, tendo em vista que 

“em 03/10/2016 houve uma alteração na Lei 11.350/06, através da Lei 13.342/16, que acrescentou o art. 9º-A, que em seu parágrafo terceiro passou a prever que a insalubridade paga ao ACE - Agente de Combate à Endemias deve ser calculada sobre o salário base” (e-doc. 1, p. 2),

Relata que, após percorrido iter processual, em decorrência de decisão tomada no ARE nº  1.494.533, o Colégio Recursal, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso inominado, restabelecendo a sentença de improcedência.
Enfatiza que na hipótese, não se pretende a adequação da base de cálculo em decorrência de declaração de inconstitucionalidade, o que justifica, segundo alega, a inaplicabilidade do Tema nº 25 da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 4 ao caso.  
Argumenta, para tanto, que

“verifica-se que a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade, pretendida pela Reclamante, NA REALIDADE, É BASEADA EM UMA PREVISÃO LEGAL CLARA E INEQUÍVOCA, QUE EXPRESSAMENTE A AUTORIZA A ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO VINDICADA, tendo essa previsão consubstanciada no art. 3º da Lei Federal nº 13.342/2016 e art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006.” (e-doc. 1, p. 11).

Enfatiza que 

“Com o advento da Lei Federal n° 13.342/2016, o legislador incluiu o salário-base do Agente Comunitário e ao Agente de Combate às Endemias como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo esta uma norma de caráter nacional, com APLICAÇÃO GERAL e INDISTINTA a TODOS os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, inclusive para os servidores públicos do Município de Valinhos”.  (e-doc. 1, p. 13).
Requer, ao final, 
 “a) seja concedida liminar para o fim de impedir a certificação do trânsito em julgado da decisão reclamada, para suspender o trâmite do processo n. 1006651- 55.2022.8.26.0650 em trânsito perante a Turma Recursal de Campinas, até o definitivo julgamento desta Reclamação, consoante disposição do artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil; 
b) [...] seja cassado o acórdão do órgão aludido, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, reestabelecendo-se o r. acórdão indevidamente retratado e garantindo à Reclamante o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base, tudo nos termos da fundamentação.” (e-doc. 1, p. 16)

Postula, no mais, a manutenção da justiça gratuita deferida na origem. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, anoto que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 13). 
A parte reclamante alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 25  da Repercussão Geral e violação ao que fixado na Súmula Vinculante nº 4, que  possui o seguinte teor:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)

Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
No julgamento do RE nº 565.714 (vinculado ao Tema nº 25 da repercussão geral), diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.
Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:

“13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 
Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e  sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.
16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).

Verifico que, nos autos do ARE nº  1.494.533, o Min. Luís Roberto Barroso determinou a devolução à origem em razão do Tema nº 25 da repercussão geral reconhecida, para efeito do art. 1.030, do CPC, tendo o acórdão reclamado, em juízo de retratação, negado provimento ao Recurso inominado, restabelecendo a sentença de improcedência. Vide ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO Servidora pública municipal de Valinhos. Agente de Combate à Endemias. Adicional de Insalubridade. Base de Cálculo. Acórdão deste Colégio Recursal cassado conforme Reclamação Constitucional nº 65.742, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do E. Supremo Tribunal Federal. O adicional de insalubridade devido a servidores públicos municipais cuja legislação local prevê o uso do salário mínimo como base de cálculo não pode ser alterado por decisão judicial, em razão da vedação prevista na Súmula Vinculante nº 4 do STF. Recurso Inominado Improvido em Juízo de Retratação. Sentença mantida”  (e-doc. 11)

Do ato apontado como reclamado, extrai-se os seguintes fundamentos:

“De rigor a improcedência do recurso interposto, em juízo de retratação. 
Autora como servidora municipal, deve se sujeitar ao regramento do Município e não ao regramento federal da Lei 11.350/06. A legislação municipal aplicável ao caso, a Lei 3.762/04, prevê expressamente que o adicional de insalubridade deverá ser pago aos servidores municipais. 
No presente caso, restou incontroverso o fato de que o Município de Valinhos utiliza o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade pago à recorrente, bem como a inexistência de lei local que fixe o percentual sobre ele incidente. 
Deve-se observar o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (sublinhei). 
Importante ressaltar que o propósito do STF, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. A questão foi decidida em caso análogo no RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado: (...)
Assim, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, foi exatamente a continuidade do uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional até que haja atuação do legislador ordinário que supra a inconstitucionalidade, sem que haja substituição por escolha do julgador, sendo a decisão específica para o caso concreto: Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função de legislar, atuar como legislador positivo e substituir o Poder Público competente na escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante nº 4, em sua segunda parte. 
Dessa forma, inexistindo regulamentação legal aplicável ao caso, revela-se descabida a pretensão da recorrente de modificar a base de cálculo do adicional que lhe foi concedido, uma vez que vedado tanto o emprego do salário mínimo com indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público quanto a sua substituição por decisão judicial, justamente o caso dos autos, à luz da Sumula Vinculante n. 04 e do Tema n. 25 do E. STF. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos." (e-doc. 11, p. 4-7 - grifei)

Não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 25 da RG), uma vez que a conclusão adotada pela autoridade reclamada parte da premissa de que é indevida a modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial.
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Nesse mesmo sentido, em caso análogo envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se o seguinte julgado:

“Direito Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 4 e ao Tema RG nº 25 (RE nº 565.714/SP). Inocorrência. Decisão reclamada pela qual se assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Provimento negado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não verificada afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 4, na qual, embora se vede a utilização do salário mínimo como indexador, também se impede sua substituição por decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao enunciado vinculante nº 4 e à tese fixada no Tema nº 25 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 565.714/SP), pelo Tribunal reclamado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão reclamado, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em conformidade com a legislação municipal e em respeito à impossibilidade de atuar como legislador positivo, não contrariou o precedente vinculante desta Corte, mas, ao contrário, observou a sua segunda parte.
4. A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal refoge ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do STF.
5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma violado, não se configurando como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RCL 75.406 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 19/09/2025).  

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente